Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-18.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002470-18.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), DILZO PEREIRA LIMA - CPF: 782.089.801-10 (IMPETRANTE), AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JB CONSTRUTORA - EIRELI - CNPJ: 30.262.580/0001-56 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO OU COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. DESERÇÃO. DESPROVIDO.

1 - Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a Recorrente não apresenta documento para concessão do benefício ou não comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser desprovido. Decisão de indeferimento da petição inicial, mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
DILZO PEREIRA LIMA
em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, com os seguintes fundamentos:

“Consoante o disposto no art. 8o, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado[1], cabível o exame monocrático.

Sob a égide da Lei n. 9.099/1995, vigora nos juizados especiais a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.

Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida.

Essa filtragem é extremamente necessária para a apreciação dos atos que, efetivamente, são lesivos a direito líquido e certo e rejeição das hipóteses que buscam alargar artificialmente e à fórceps a abrangência do mandamus, com risco de alteração de seu escopo primário (a própria natureza jurídica de ação) e sua mutação à categoria de substitutivo recursal em hipóteses em que se veda a interposição, em nítida subversão do sistema.

A par disso, o mandado de segurança impõe a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de não comportar dilação probatória. Com isso, a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 10, prevê que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Ainda, o art. 67, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado:

“Art. 67. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos previstos na lei processual e instruída com os documentos legais, será distribuída à relatoria de um dos membros da TurmaRecursal.

Parágrafo único. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança, faltar algum dos requisitos legais ou, ainda, quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

É o caso. Explica-se.

A parte impetrante pretende, em suma, desconstituir o indeferimento da gratuidade justiça, sob o argumento-guia de que faz jus ao benefício.

Em consulta aos autos de origem, houve o pedido de concessão da gratuidade da justiça de forma genérica e o juízo, indigitada autoridade coatora, proferiu despacho para que a parte impetrante fizesse a juntada de documentos aptos a sustentar o pleito e indicou, inclusive, documentos exemplificativos (Id. 170564050, daquele feito).

Ao cumprir a determinação do juízo originário, a parte impetrante apresentou comprovante de rendimento (id. 248417152) que demonstra, prima facie, a percepção de valores incompatíveis com a gratuidade na justiça, já considerado o rendimento líquido.

Na seara dos juizados especiais, é firme o entendimento de que o juízo prévio de admissibilidade será realizado em primeiro grau, da leitura dos arts. 42 e 43 da Lei n. 9.099/1995 em conjunto com o Enunciado n. 166/FONAJE: “Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro – Maceió-AL).

(...)

Nesses termos, dispõe o Enunciado 116/FONAJE: “O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP)”.

Ainda, o Enunciado n. 11 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO NO XII ENCONTRO – CUIABÁ)”.

Como se disse, a utilização do mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige um plus afora da prova pré-constituída, pois a sua excepcionalidade requer que haja teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se afigura no caso em exame, tendo em vista que a documentação apresentada.

(...)

Ainda em decisões unipessoais com essa intelecção e a efetiva prova em sede de ação de mandado de segurança: N.U 1000773-30.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 06/09/2022; N.U 1000453-77.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022; N.U 1000449-40.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022.

Assim, não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abusividade capaz de enveredar em direito líquido e certo, na medida em que, efetivamente, a pretensão evidencia um sucedâneo recursal, além de contrapor o delineamento do microssistema dos juizados especiais.

Em face do exposto, INDEFIRO A INICIAL, modalidade interesse-adequação (art. 330, III, CPC; art. 10, Lei n. 12.016/2009).
”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Como bem fundamentado na referida decisão de indeferimento da petição inicial, não houve demonstração hábil e tempestiva acerca da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Em consulta aos autos de origem, processo n. 1000461-65.2020.8.11.0003, verifico ainda que o MM. Juiz, em despacho, assim oportunizou ao recorrente:

Desta feita, ao compulsar aos autos, observo que o recorrente servidor (a) público (a) colacionou alguns documentos com intuito de comprovar seus rendimentos. Analisando-se tais documentos verifica-se que possuem expressiva movimentação financeira, ou seja, os rendimentos da parte demonstram que esta não faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Ante ao exposto,

Decido:

I – Indefiro a justiça gratuita pleiteada.

II – Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do Enunciado 115 do FONAJE, sob pena de deserção.

III – Desde já, transcorrido o prazo e não sendo efetuado o recolhimento do preparo, com fulcro no artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado, declarando-o DESERTO, ante a falta de preparo recursal.

IV – Assim, promova-se o arquivamento definitivo.

V – Promovido o recolhimento, volte-me para recebimento do recurso.

Entretanto, ao cumprir a determinação do juízo originário, a parte impetrante apresentou comprovante de rendimento (id. 248417152) que demonstra, prima facie, a percepção de valores incompatíveis com a gratuidade na justiça, já considerado o rendimento líquido, assim dando ensejo à decisão de id 172544286, que negou seguimento ao Recurso Inominado pela sua deserção, dando ensejo ao presente
writ
:
“Desde já, transcorrido o prazo e não sendo efetuado o recolhimento do preparo, com fulcro no artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado, declarando-o DESERTO, ante a falta de preparo recursal.”

Com efeito, a questão posta no debate recursal encontra solução no texto da Súmula 7 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a saber:

“Súmula 7 – O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei no 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso;”

Ora, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, ausente a prova do seu recolhimento, o recurso deve ser julgado deserto.

Ressalta-se que a parte recorrente somente manifestou nos autos no agravo interno, apresentado carteira de trabalho, no entanto, em momento extemporâneo ao concedido, razão pela qual a deserção deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA APÓS NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando há indícios de inexistência ou modificação da situação de miserabilidade econômica da parte.

2.

A concessão da justiça gratuita em grau recursal exige a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica.

3
.

A ausência de preparo recursal no prazo legal e a não comprovação da miserabilidade acarretam a deserção do recurso inominado.

4. É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios, ainda que o recurso não seja conhecido, conforme o Enunciado 122 do FONAJE.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1033903-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025